Tribunal: STF
Processo: HC 188436
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonas Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao pleito e confirmou a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus nº 592.173/PR. 
    O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido, sob o argumento “de que não há notório constrangimento ilegal e que eventual intervenção insurgiria em supressão de instância”.
    Na origem, o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, na data de 17/06/2020, na Comarca de Siqueira Campos/PR, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por portar 57 gramas de maconha.
    Argumenta que a prisão decretada pelo o juízo de piso não apresentou fundamentação apta a justificar a necessidade de prisão cautelar. 
    Requer, ao final, revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Examinados os autos, decido. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou os autos demonstrarem flagrante constrangimento ilegal, o que ocorre na espécie. 
    Na hipótese, ao menos em uma análise superficial, a decisão em questão configura flagrante ilegalidade porque não indicou elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente. 
    Como visto, o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) por portar 57 gramas de maconha e teve a prisão preventiva decretada.
    Eis o excerto da fundamentação apresentada pelo Juiz de piso:
    “(...)
    A medida, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Também, se traduz na necessidade de se evitar a prática de novas infrações penais.
    Ressalta-se, que o delito de tráfico de drogas é altamente nocivo à sociedade, propicia elevada margem de lucro ao traficante e degenera famílias, comprometendo o futuro de vários adolescentes, que ficam reféns da droga. Há, ainda, uma série de outros crimes que surgem como efeito do tráfico e do vício por ele causado (furtos, roubos, latrocínio, posse e porte de armas).
    Ademais, o crime pelo qual o autuado foi preso em flagrante é grave, gerador de repulsa social, sendo evidente a violação de ordem pública. Porquanto, impõe-se a medida da prisão, para garantir a ordem pública, tendo em vista que, em liberdade, por certo encontrará estímulos para prosseguir na prática do crime de tráfico de entorpecentes, fazendo com a comunidade local, já tão assolada, fique ainda mais abalada, mormente ante o fato de que esta Comarca está situada na rota do tráfico.
    Portanto, não há dúvidas sobre a necessidade da segregação cautelar do autuado com vistas a garantir a ordem pública, evitando-se a prática de novos delitos
    (...)
    Do mesmo modo, deve-se levar em consideração que o acusado portava e tinha em depósito o total de 0,0576 kg (cinquenta e sete gramas) de maconha, 50 embalagens para drogas (sacolés), e R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) em espécie.
    Outrossim, conforme ressaltado pelo Policial Militar Rinaldo, a própria genitora do Autuado mencionou que desconhecia a existência de qualquer valor de Jonas, eis que ele é aposentado em decorrência de uma deficiência visual e não tem outra fonte de renda, já que é ela quem administra o dinheiro de sua aposentadoria para a manutenção da família, destacando que o valor encontrado com ele deveria ser de procedência duvidosa.
    O Policial Militar Rinaldo ainda ressaltou, que Jonas disse que estava traficando drogas há mais de cinco meses, que o dinheiro que estava com o autuado era proveniente do tráfico, que a droga apreendida era para venda e que a pulseira que o autuado estava usando no momento da abordagem (folheada a ouro), tinha sido trocada por drogas.
    (...)” (doc. 6, p. 3/4).
    É consolidado nesta Suprema Corte o entendimento de que para que o decreto de custódia cautelar (assim como a sua manutenção) seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 
    Diante deste entendimento, reconheço neste primeiro exame, salvo melhor análise do ilustre Relator, a plausibilidade jurídica dos fundamentos trazidos na impetração de que o decreto prisional não apontou elementos concretos para a decretação da prisão preventiva do paciente e não considerou a pequena quantidade apreendida (57g de gramas de maconha) e as circunstâncias favoráveis do paciente. 
    Destaca-se, também que, na espécie, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada “vultosa” ao ponto de servir como fundamento jurídico válido, por si só, para manter a prisão do paciente.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 5. Habeas corpus concedido.” (HC 135250, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2016 PUBLIC 29-09-2016)
    “HABEAS CORUS CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. As peculiaridades da causa, em especial a pequena quantidade maconha [93 gramas], autorizam a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente.” (HC 121537, Rel. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).
    Ademais, analisando o pleito à luz da Recomendação nº 62 do CNJ, que aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1º), destaco a aplicabilidade ao presente caso do art. 4º, I, alínea “c”, do diploma, que recomenda aos juízes reavaliar as prisões provisórias relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. 
    Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    (...)
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;” (grifei).
    No caso, as peculiaridades da demanda, em especial a pequena quantidade de droga (57 gramas de maconha) e as condições pessoais do paciente (primário, bons antecedentes e aposentado por invalidez), autorizam a concessão da liminar. 
    Diante do exposto, sem prejuízo de reexame posterior por parte do eminente Ministro Gilmar Mendes, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0001083-31.2020.8.16.0163, ficando o Juízo de origem autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para que adote as providências de estilo, solicitando informações a respeito das medidas cautelares adotadas e ao Tribunal de Justiça do Paraná a respeito de eventual recurso interposto.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Após, remetam-se aos autos ao ilustre Ministro Relator para a sua competente reapreciação.
    Até que se efetivem as comunicações pelos meios formais, serve a presente decisão como mandado. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente
(RISTF, art. 13, VIII)